Tribunal: TJMT
Processo: 1012235-80.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012235-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), DENISE POLIZELLI DE ARAUJO - CPF: 905.734.801-25 (APELADO), THAIS PEREIRA SCHMIDT - CPF: 003.498.641-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS - PLANO DE SAÚDE PAGAMENTO SOMENTE PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELA ADMINISTRADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Levando-se em consideração o princípio da causalidade, a administradora que se nega a pagar o ressarcimento previsto em contrato, e só o fará, pois foi acionada judicialmente, deve responder pela totalidade das custas e dos honorários, tendo em vista que deu causa à propositura da ação julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por UNIMED contra a sentença exarada nos autos da Ação de Ressarcimento n.º 1012235-80.2017.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual foi julgado
parcialmente procedente
o feito, para condenar a ré/apelante a reembolsar a autora/apelada nos valores gastos com os procedimentos/tratamentos realizados fora da rede credenciada, nos limites do que foi estabelecido contratualmente, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Irresignada, a ré, ora apelante, alega que apelada em nenhum momento realizou pedido de tratamento médico, motivo pelo qual não há negativa de tratamento.

Informa que, mesmo após realizar procedimento em Hospital não credenciado ao plano de saúde, não houve pedido de reembolso junto ao seu sistema e, por conseguinte, não existe nos autos qualquer negativa em autorizar o procedimento com hospitais credenciados ao plano de saúde.

Esclarece que não há qualquer pretensão resistida de sua parte, caindo por terra a necessidade da presente demanda, ou seja, não há interesse de agir da apelada.

Pede, por fim, o provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja julgada improcedente a ação, condenando a apelada nos efeitos de praxe e invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões no id. 45228608..

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

A recorrente alega que não houve qualquer pretensão resistida de sua parte, caindo por terra a necessidade da presente demanda, ou seja, não há interesse de agir da apelada.

De fato, examinando os autos, constata-se que a recorrente não fora perquirida na seara administrativa, para que ressarcisse a apelada nas despesas apresentadas. Entretanto, as peças de contestação e apelação, constata-se que a Administradora além de não reconhecer a legitimidade do pleito exordial, refuta
in totum
o direito da autora.

Desse modo, entendo que houve pretensão resistida no caso em comento, o que acarreta a condenação a ré, ora apelante, ao pagamento do ônus sucumbencial.

Por essa razão, levando-se em consideração o princípio da causalidade, a administradora que se nega a pagar o ressarcimento previsto em contrato, e só o fará, pois foi acionada judicialmente, deve responder pela totalidade das custas e dos honorários, tendo em vista que deu causa à propositura da ação julgada procedente.

Segundo o princípio da causalidade,
“deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais àquele que tiver dado causa à instauração do processo” (Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil. vol. I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 9ª ed. 2003. p. 158).

Logo, levando-se em consideração o princípio supra, a ré, ora recorrente, deve responder pela totalidade das custas e honorários, tendo em vista que deu causa à propositura desta ação, ao não entregar os documentos judicialmente no prazo estipulado, e não apresentou os relatórios pleiteados no prazo da defesa, ocasionando no julgamento pela procedência da demanda.

A propósito, segue entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- (...).
2.- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade"
(REsp nº 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008).

3.- O reexame da verba honorária arbitrada (saber se ela foi estipulada de acordo com as diretrizes traçadas no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil) é inviável no âmbito do recurso especial, a não ser nas hipóteses em que fixada de modo manifestamente irrisório ou excessivo - o que aqui não ocorre. 4.- A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no Ag 1422808/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012) (grifo nosso)

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para o patamar de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020